Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-74.2010.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000871-74.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BIRTCHE & CARNELOS LTDA - CNPJ: 33.666.439/0001-07 (APELANTE), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVALDO CARNELOS - CPF: 210.743.059-49 (APELANTE), CARLA JUVILIANA CARNELOS - CPF: 691.128.601-82 (ADVOGADO), IVAN CARNELOS - CPF: 331.518.229-91 (APELANTE), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), IVALDO CARNELOS JUNIOR - CPF: 603.733.001-82 (APELANTE), JORDANEO CARNELOS - CPF: 226.014.838-73 (APELANTE), CARLA JUVILIANA CARNELOS - CPF: 691.128.601-82 (APELANTE), ZOZIMO FERNANDO CARNELOS - CPF: 054.309.601-79 (APELANTE), ELIENAI MARTA CARBO DOS SANTOS - CPF: 593.485.501-87 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS - CPF: 011.417.471-70 (APELADO), ANA CAROLINA TIETZ - CPF: 946.032.001-53 (ADVOGADO), BIRTCHE & CARNELOS LTDA - CNPJ: 33.666.439/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CARNELOS - CPF: 331.518.229-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANEO CARNELOS - CPF: 226.014.838-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA JUVILIANA CARNELOS - CPF: 691.128.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ZOZIMO FERNANDO CARNELOS - CPF: 054.309.601-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IVALDO CARNELOS JUNIOR - CPF: 603.733.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO - CPF: 038.472.549-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AÉREO – RECURSO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO AVIÃO E SUES SÓCIOS – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – CABIMENTO – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO DO PILOTO DO AVIÃO – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA – DESCABIMENTO CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – VALOR DOS DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo os aclaratórios apostos contra a sentença manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC.

A tese de prescrição suscitada pelos Apelantes já fora rejeitada pelo Juízo
a quo
quando do saneamento do feito, em decisão não recorrida, pelo que preclusa a devolução da matéria.

Existindo na esfera penal condenação com a comprovação da prática de ato ilícito, já transitada em julgado, não há mais que se colocar em discussão, na esfera cível, a existência de culpa ou dolo, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar.

Nenhum reparo deve ser feito no valor fixado a título de danos morais e pensão civil quando, além de já se encontrarem aquém dos parâmetros fixados em casos semelhantes, a parte interessada limita-se a pugnar pela redução de forma meramente genérica e superficial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000871-74.2010.8.11.0009

APELANTES:
CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS e BIRTCHE & CARNELÓS LTDA, ESPÓLIO DE
IVALDO CARNELOS

APELADOS:

ELIENAI MARTA CARBO DOS SANTOS, ROBSON DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS e BIRTCHE & CARNELÓS LTDA e pelo ESPÓLIO DE IVALDO CARNELOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Ato Ilícito Praticado com Condenação Criminal
ajuizada por

ELIENAI MARTA CARBO DOS SANTOS e ROBSON DOS SANTOS (proc. n. 0000871-74.2010.8.11.0009), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora Apelantes:
“
I) ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no valor da um salário mínimo, a partir da data do acidente, à razão de 2/3 dos seus ganhos, com redução, e não supressão, para 1/3 quando viesse a completar 25 anos, com termo final na data em que a vítima completaria 72,8 anos ou o falecimento do dependente. a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pegamento; b) o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação; II) ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Os aclaratórios opostos por CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS e BIRTCHE & CARNELÓS LTDA. contra a sentença foram rejeitados, com a condenação dos recorrentes à pena de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS e BIRTCHE & CARNELÓS LTDA, aduzem o descabimento de sua condenação nas penas de litigância de má-fé, visto que apenas pediram pela “
reanálise da matéria de prescrição como forma de buscar a satisfação de seus direitos
”. Subsidiariamente, defendem que a penalidade deve ser minorada para o mínimo legal (1% sobre o valor da causa).

Asseveram que, por força da regra de transição prevista no art. 2.028 do CC, aplica-se ao caso o prazo prescricional do novo Código, ou seja, iniciados da data em que o novo diploma passou a viger, de forma que “
a prescrição ocorreu em 12/01/2006 e a inicial, no entanto, foi ajuizada apenas em 21/04/2010, estando a pretensão dos requerentes atingida pela prescrição
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

O ESPÓLIO DE IVALDO CARNELÓS, em suas razões, aduz a inexistência de culpa grave, uma vez que a condenação criminal por negligência e imprudência com ela não se confunde, e a ocorrência de prescrição diante do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3°, V, do CC, aplicável ao caso por força da regra de transição prevista no art. 2.028 do mesmo diploma legal.

Menciona a teoria do transporte gratuito, na qual o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.

Diz que “
a presente intervenção do Réu deve ser aceita e considerada para julgamento do mérito
” e que a revelia traz mera presunção de veracidade das alegações iniciais.

Aponta, ainda, que “
O valor fixado a título de danos morais e a pensão civil se mostra excessivo e desproporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do Apelante
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (Id. 271634423).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS e BIRTCHE & CARNELÓS LTDA e pelo ESPÓLIO DE IVALDO CARNELOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais Decorrentes de Ato Ilícito Praticado com Condenação Criminal
ajuizada por ELIENAI MARTA CARBO DOS SANTOS e ROBSON DOS SANTOS (proc. n. 0000871-74.2010.8.11.0009), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os ora Apelantes ao pagamento de pensão mensal e danos morais no importe de R$ 20.000,00 em favor da parte Requerente.

A ação tem por base o falecimento de Joaquim Rodrigues dos Santos, marido da primeira Autora e genitor do segundo, vítima de acidente de área em decorrência de responsabilidade civil dos demandados.

Pois bem.

·

DO RECURSO CREUDEVALDO BIRTCHE, IVAN CARNELÓS e BIRTCHE & CARNELÓS LTDA

De início, rejeito a alegação de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões, por ausência de recolhimento da multa processual imposta aclaratórios, visto que tal penalidade, nos termos do art. 1.026, §3°, do CPC, é cabível apenas na reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

Superada tal questão, insurgem-se os Recorrentes contra a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, aplicada pelo julgador singular quando do recurso de Embargos de Declaração por eles opostos contra a sentença.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a prescrição alegada em desfavor dos Autores/Apelados foi afastada, de forma fundamentada, na decisão saneadora de Id. 271634361, p. 26/36, que não foi objeto de recurso.

Outrossim, restou expressamente anotado na sentença que “
Impende ressaltar, de proêmio, que a parte requerida aventa prejudicial de mérito novamente, que já foi devidamente afastada em decisão de saneamento do processo, restando despicienda a repetição de fundamentação
”.

Inobstante a manifestação expressa do Juízo
a quo
, os Recorrentes apresentaram recurso de Embargos de Declaração alegando que omissão na análise do instituto da prescrição, de forma que não há como se afastar a conclusão de que “
a parte embargante se vale do presente recurso tão somente para atravancar a marcha processual
”, autorizando a aplicação da multa por recurso protelatório, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO QUE TRAMITA DESDE O ANO DE 2009 SEM QUE HAJA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando os Embargos de Declaração são flagrantemente protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.
(N.U 1020293-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
(destaquei)

Anota-se, ainda, que o percentual de 2% sobre o valor da causa encontra-se em consonância com a norma legal, bem como com as circunstância do caso em tela, que já tramita a cerca de quinze anos, não carecendo de minoração.

A seu turno, como acima indicado, a tese de prescrição suscitada pelos Apelantes já fora rejeitada pelo Juízo
a quo
quando do saneamento do feito, em decisão não recorrida.

No ponto, cumpre mencionar que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, contudo, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas.

Logo, considerando que contra a decisão saneadora não houve interposição de recurso, preclusa está a devolução da matéria.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMADA
– PROVAS DA VENDA DO MOTOR DESCRITO NA INICIAL AO RÉU ACOSTADAS AOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO (ART. 373, II, CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO DESPROVIDO. Verificado da prova documental acostada aos Autos bem como da prova testemunhal que corrobora os fatos descritos na inicial quanto a existência da relação comercial entre as partes, bem como a venda do motor objeto da ação, entrega do produto ao demandado e o debito pendente conclui-se que a parte Autora se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Se o demandado não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos afirmados pelo Autor limitando-se a negar a relação a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe (N.U 0040283-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decisão saneadora o magistrado da causa analisou as preliminares aviadas de decadência e prescrição. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.
(...) (N.U 1023308-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (N.U 1001402-73.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(destaquei)

·

DO RECURSO DO ESPÓLIO DE IVALDO CARNELOS

Considerando que a alegação de ocorrência de prescrição já foi analisada acima, passo à análise das demais teses recursais.

Não conheço das assertivas relacionadas a presunção meramente relativa de veracidade das alegações iniciais decorrente da revelia, por ausência de dialeticidade, visto que a sentença não se pautou em tal presunção para a solução de lide, tornando inócuo tal debate neste apelo.

Outrossim, a despeito das alegações de inexistência de dolo ou culpa grave, verifica-se que Ivaldo Carnelos, que estava pilotando o avião quando do acidente, foi condenado na esfera criminal, com trânsito em julgado, pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposa, ocasião em que restou demonstrada sua culpa pelas mortes e lesões causada às vítimas.

Logo, existindo na esfera penal condenação com a comprovação da prática de ato ilícito, já transitada em julgado, não há mais que se colocar em discussão, na esfera cível, a existência de culpa ou dolo, pois

a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL DO MOTORISTA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2.
A despeito da independência entre as esferas civil e criminal, quando houver, na esfera penal, condenação com a comprovação da prática de ato ilícito, não há mais que se colocar em discussão, na esfera cível, a existência de culpa, pois, se o fato constitui infração penal, com muito mais razão será um ilícito civil. Consoante a orientação desta Corte, é caso de "incidência do art. 935 do CC c/c o art. 91, I, do CP, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar" (REsp 1.615.979/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15/6/5018).
3. A revisão do quantum da indenização a título de danos morais, via de regra, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, a qual é relativizada, excepcionalmente, quando fixada em valor exorbitante ou irrisório. 4. No caso, o montante fixado em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a título de danos morais, a ser dividido entre a companheira e os oito filhos da vítima, não se mostra exorbitante aos danos morais suportados por estes, decorrentes do atropelamento e morte da vítima. 5. A orientação do STJ assinala que "o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização" (AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/6/2017). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.720.872/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)
(destaquei)

Por derradeiro, nenhum reparo deve ser feito no valor fixado a título de danos morais e pensão civil.

A uma, porque as alegações recursais são demasiadamente genéricas e superficiais, limitando-o Recorrente a indicar que os valores são excessivos e desproporcionais “
considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do Apelante
”, sem apresentar qualquer fundamentação específica ou dados concretos para amparar a assertiva.

A duas, porque a pensão mensal em um salário mínimo já se encontra no patamar mínimo fixado pela jurisprudência nas hipótese de ausência de comprovação dos auferidos pela vítima e a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 em decorrência da morte violenta e abrupta do marido e genitor da parte Autora já se encontra aquém dos parâmetros adotados por este Sodalício em casos semelhantes.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025